Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-74.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EXTRAVIO DE CARTÃO MAGNÉTICO. PROGRAMA GDF. PRATO CHEIO. IMPOSSIBILIDADE DE SAQUE DO BENEFÍCIO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, e de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Nas razões recursais, insiste na inexistência de elementos ensejadores da responsabilidade civil e que não há dano moral indenizável. Pugna pela reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 46251751).
3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Conforme narrativa em petição inicial, a autora aduz ser beneficiária do programa social "Prato Cheio" do Governo do Distrito Federal, desde junho de 2021, e que tem o direito a receber o benefício por meio de cartão emitido pelo banco requerido. Aduz que o valor dos benefícios é de R$ 250,00 mensais. No mês de junho de 2021 teve a informação de que o cartão do benefício estaria disponível junto ao Banco requerido. A autora se dirigiu ao Banco, porém, o cartão não foi localizado e constava no sistema interno de que teria sido extraviado, e, portanto, foi bloqueado, por isso perdeu o benefício. Em razão dessa falha na prestação de serviços do banco requerido, perdeu nove parcelas de R$ 250,00 (cada) o que totaliza um prejuízo de R$ 2.250,00. Assevera a autora que por diversas vezes recorreu ao órgão instituidor do benefício CRAS, e à agência do banco requerido, sem que obtivesse êxito na solução do problema.
5. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se na ocorrência ou não de falha na prestação dos serviços da instituição bancária, ensejando em indenização por danos materiais e morais à parte autora.
7. Em suas razões recursais, a instituição bancária afirmou que a recorrida justifica seu pedido em razão da ocorrência de um fato, que dele, o recorrente não teve nenhum nexo causal. Não obstante sua alegação, a fim de afastar sua responsabilidade objetiva, a instituição financeira recorrente não logrou êxito em demonstrar nos autos que não houve defeito na prestação de serviço. Não há prova da efetiva entrega à beneficiária do programa social “Prato cheio”, do cartão magnético emitido pela instituição, a fim de sustentar sua tese de que não houve nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pela autora. Assim, não se desincumbiu de provar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da beneficiária (art. 373, II, CPC).
8. Por seu turno, a autora, ora recorrida, comprovou por meio de prova admissível, os fatos constitutivos do seu direito, acostando aos autos documentos que possuem verossimilhança com os fatos alegados, quais sejam: consulta acerca do status do programa social, informando que o cartão estava disponível, inclusive atestando que caso tenha extraviado o cartão, se dirigir a uma agência do BRB, para solicitação de nova via. (ID. 46250636); áudio de ligação para a central com a informação do saldo disponível do programa social (ID.46250645), bem como detalhamento de conta do banco, informando: “extraviado/cancelado”, acerca dos cartões anteriores (ID. 46251709), de modo que se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
9. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
10. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
11. No caso, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado pelo recorrente, ou seja, a ausência de disponibilização do cartão à autora, impedindo assim, que pudesse sacar seu benefício em prol do seu sustento alimentar, situação capaz de gerar transtorno, desgaste, insegurança, constrangimento e abalo emocional, os quais, indubitavelmente extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.
12. Por fim, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados à parte autora, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.